Tribunal: TJDFT
Processo: 0724423-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0724423-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JASSONIO DE MOURA AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E S P A C H O O agravante alega que o Juízo a quo lhe concedeu os benefícios da gratuidade de justiça e que tal deferimento constaria em decisão anexada à peça de recurso. Contudo, a alegada decisão não foi juntada. Além disso, na capa dos autos de origem, bem como na capa dos autos deste recurso, não consta deferimento de gratuidade de justiça. Portanto, intime-se o agravante para comprovar que o benefício lhe foi deferido. Caso não tenha havido o deferimento, fica intimado para realizar o recolhimento do preparo, em dobro, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 26 de setembro de 2023 15:09:58. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator